Tribunal: TJES
Processo: 5016694-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016694-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PATRICK DO SACRAMENTO DE CARLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em sua inicial, aduz o requerente que, em meados de 2022, percebeu que sua pontuação de score na SERASA apresentava diminuição, contudo, não pesquisou o motivo, pois acreditou ser oscilações do sistema. Ocorre que, em fevereiro do corrente ano, descobriu que havia um empréstimo consignado em seu nome junto ao banco requerido, datado em 10/02/21, no valor de R$2.012,65 em 24 parcelas de R$174,31, registrado sob o nº 136174, com contrato de seguro de nº 77000013617401, no valor de R$151,49. Declara que, em que pese não tenha solicitado e nem autorizado o empréstimo descrito, a quantia fora transferida para a conta de sua ex-companheira, KAROLLAYNE CARLI, BANCO NU PAGAMENTOS S.A – AGÊNCIA: 0001, CONTA CORRENTE: 854601481, tendo sido depositado o valor na conta da referida pessoa. Informa que descobriu que o empréstimo restou renegociado, e que à época dos fatos já estava separado de fato de sua ex-mulher, e que não possui mais qualquer vínculo com KAROLLAYNE. Isto posto, requereu, liminarmente, a baixa definitiva do contrato de nº 136174 e do seguro nº 77000013617401, bem como, a exclusão de todos os seus dados vinculados ao requerido. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a baixa definitiva de seu cadastro, sendo a ré condenada a lhe indenizar pelos danos morais suportados.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral para A) determinar que a ré proceda com a baixa definitiva do cadastro do autor em sua plataforma; B) declarar inexistentes os débitos oriundos do contrato n.º 136174 e do contrato de seguro n.º 77000013617401 e C) julgar improcedente o pedido de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Os argumentos recursais não merecem acolhimento. A ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Situação bem fundamentada pelo juízo de piso, in verbis: “Em que pese a validade da contratação de forma eletrônica, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para se evitar fraude, como por exemplo, geolocalização do IP do consumidor, envio de assinatura, ainda que de forma eletrônica, ligação para confirmação da contratação e gravação desta, selfie portando documento de identificação, entre outras medidas que, no presente caso, não foram adotadas pela demandada [...]”. De forma que a decisão a quo é acertada e deve ser mantida.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)